Tribunal: TJSP
Processo: 2141533-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RECURSO - Penhora de imóveis de propriedade da esposa do executado - Inexistência de legitimidade e interesse processual do executado para pleitear o levantamento da constrição - A ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico - Falta de qualquer hipótese legal autorizadora de excepcional legitimidade - Exegese do art. 18 do CPC/2015 –

Ementa:
RECURSO - Penhora de imóveis de propriedade da esposa do executado - Inexistência de legitimidade e interesse processual do executado para pleitear o levantamento da constrição - A ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico - Falta de qualquer hipótese legal autorizadora de excepcional legitimidade - Exegese do art. 18 do CPC/2015 – Recurso não conhecido neste ponto.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora - Bem de família – Impenhorabilidade - Matéria de ordem pública e que comporta apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição – Acolhimento – Admissibilidade - Existência de elementos suficientes nos autos que demonstram que o bem constrito serve de residência do coexecutado e de sua família – Conta de energia elétrica em nome do executado – Constrição afastada - Decisão reformada.
Recurso provido na parte conhecida.